Tribunal: TJDFT
Processo: 0711034-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711034-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAZARO FERNANDO PIRES ANTUNES COELHO AGRAVADO: PANIFICADORA ESTRELINHA EIRELI, P &amp; B TRANSPORTE E DESENTUPIDORA LTDA - ME, PAULO JOSÉ DA SILVA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 27524189). Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LÁZARO FERNANDO PIRES ANTUNES COELHO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0722216-41.2020.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor de PAULO JOSÉ DA SILVA E OUTROS, declinou da competência para a Justiça do Trabalho. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc., O autor narra em sua inicial que mantinha vínculo empregatício com o primeiro requerido e emprestou seu crédito a seu chefe para a compra de produtos junto a fornecedores de seu empregador. Confira-se: O Autor laborava para o 1° Requerido (responsável pela na Panificadora Estrelinha EIRELI), ora 2a Requerida, quando foi solicitado pelo seu chefe empréstimos de títulos de créditos (cheques), para que este pudesse comprar materiais de produção com os fornecedores da referida empresa, COM A PROMESSA DE QUE TODOS OS TÍTULOS DE CRÉDITOS EMPRESTADOS SERIAM QUITADOS. Pretende a condenação dos réus ao pagamento dos títulos de crédito e de indenização por danos morais. A Constituição Federal reserva à justiça do trabalho competência absoluta para julgar ações oriundas de relação de trabalho e ações de indenização por danos morais decorrentes da relação de trabalho. Confira-se Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: I – as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos MunicípiosII as ações que envolvam exercício do direito de greve; (...) VI – as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho; A presente demanda se origina da relação trabalho. O autor praticou que ato cabia a seu empregador, consistente na obtenção de crédito para aquisição de insumos. Além disso, os danos morais que alega haver sofrido decorrem da relação de trabalho. Assim, falece competência a este Juízo Cível para o processamento e julgamento da demanda. Por se tratar de incompetência absoluta, a mesma pode ser declarada de ofício. Assim, dou-me por incompetente e determino a distribuição da ação a uma das Varas do Trabalho da Capital. Ficam as partes intimadas. BRASÍLIA, DF, 3 de março de 2021 11:23:55.” Os Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravante na origem foram rejeitados. Diz a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a relação jurídica de direito material travada entre as partes consiste em contrato de mútuo que não decorre da relação de emprego. Sustenta que a questão é adstrita ao direito contratual e aos danos decorrentes do inadimplemento dos Agravados e que o “fato do AGRAVANTE trabalhar nas dependências do AGRAVADO não submete à apreciação da justiça do Trabalho, haja vista que a matéria é estritamente cível e não decorrem da relação de trabalho, mas de contrato de mutuo (empréstimo de cheques). Pelo exposto, a matéria aqui tratada não se encontra nas hipóteses insculpidas no artigo 114 da CF” (Doc. Num. 24893654 - Pág. 8). Quanto ao requisito legal da urgência, afirma o Agravante que a urgência reside no fato de que “o juízo a quo determinou a remessa dos autos a Vara de Trabalho” (Doc. Num. 24893654 - Pág. 9). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, postula o seu provimento para reformar a decisão agravada e, assim, manter a competência do Juízo a quo para processar e julgar o Feito originário. Preparo regular (Doc. Num. 24893656). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Doc. Num. 24920883). Informações prestadas pelo Juiz de origem, por meio das quais noticia que o Agravante não comunicou a interposição do recurso (Doc. Num. 25316925). Não foi apresentada resposta ao recurso (Doc. Num. 26161126). Após a inclusão do recurso em pauta de julgamento, peticiona a Agravante requerendo a desistência do recurso (Doc. Num. 27524189). É o relatório. Decido. Recebo o petitório da Agravante como pedido de desistência. Assim, homologo o pedido de desistência formulado pela Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Retire-se o presente o recurso da pauta de julgamento. BRASÍLIA, DF, 23 de julho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador